Tribunal: STF
Processo: RE 1328964
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Kisllen Silva Oliveira interpôs agravo interno em face de decisão de minha relatoria que determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, nos termos do art. 328, parágrafo único, do RISTF, por tratar o recurso extraordinário de matéria com tese firmada em sede de repercussão geral.



    Requer, em síntese, o afastamento da aplicação do Tema n. 1.120 da repercussão geral (RE 1.297.884, ministro Dias Toffoli).



    É o relatório.



    2. O recurso não merece conhecimento. 



    Com efeito, esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que o ato judicial que determina a devolução dos autos para aplicação de tese firmada em repercussão geral (art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno) constitui ato judicial sem teor decisório, contra o qual não cabe recurso. Confira-se: 



    ATO DO RELATOR QUE, ADMITINDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS RESPECTIVOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA QUE, NESTE, SEJA OBSERVADO O QUE DISPÕE O ART. 543-B DO CPC – ATO JUDICIAL QUE NÃO POSSUI CONTEÚDO DECISÓRIO NEM SE REVESTE DE LESIVIDADE – IRRECORRIBILIDADE – CONSEQÜENTE NÃO – CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO DE AGRAVO – INCONFORMISMO DA PARTE INTERESSADA QUE DEDUZIU NOVO RECURSO DE AGRAVO (AGRAVO INTERNO), DESTA VEZ CONTRA A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO PRIMEIRO RECURSO DE AGRAVO – IMPROVIMENTO DESSE NOVO RECURSO, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 



    (AI 503.064 AgR, ministro Celso de Mello) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DESISTÊNCIA DO RECURSO PARADIGMA. FUTURA SUBSTITUIÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DO ART. 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IDENTIDADE MATERIAL: IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (RE 784.034 AgR, ministra Cármen Lúcia) 



    3. Em face do exposto, não conheço do presente agravo.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator